Tribunal: TJDFT
Processo: 0718151-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALSIDADE DA PROVA NÃO COMPROVADA. PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO FOI PREPONDERANTE PARA A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO ORIGINAL. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possível rescindibilidade da sentença que condenou apenas uma das sociedades empresárias demandadas ao pagamento do valor decorrente da prestação de serviços pelo ora demandante.
2. Sem a efetiva comprovação a respeito da alegada falsidade da prova, ou mesmo a demonstração no sentido de que o alegado meio probatório fora determinante para a procedência do pedido, na origem, é impossível acatar a pretendida desconstituição da sentença rescindenda com fundamento no art. 966, inc. VI, do CPC.
3. Pedido julgado improcedente.